Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603251-94.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603251-94.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por VILMAR CONRADO DA
SILVA, CPF: 647.892.179-49, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Democracia
Cristã - DC.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VILMAR CONRADO DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
VILMAR CONRADO DA SILVA (REQUERENTE)
EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
67594
66
05/02/2020 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.866

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603251-94.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
RELATOR: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VILMAR CONRADO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: VILMAR CONRADO DA SILVA
- OAB/PR067375
ADVOGADO: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE DESPESA DE PEQUENA MONTA.
DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. SOBRA DE RECURSOS DO FEFC REPASSADA À
DIREÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO. VALOR IRRISÓRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA. VALOR IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua campanha é permitida desde
que demonstrado que já integrava seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da
respectiva candidatura, nos termos do § 1º do art. 27 da Res.-TSE 23.553/2017, o que torna regular a
demonstração de gastos com combustível. Precedente desta Corte.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
3. Contudo, se a omissão representa despesa de pequena monta no contexto global da prestação de
contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação do
princípio da razoabilidade.
4. Embora o art. 22, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017 estabeleça que “as doações financeiras de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
”, tal dispositivo está em descompasso com o
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que autoriza a doação mediante depósito identificado.
Num. 6759466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192

5. A realização de depósito identificado viabiliza a fiscalização acerca da fonte e do seu limite, não
causando embaraço à atividade de controle da Justiça Eleitoral.
6. A existência de sobra de recursos do FEFC repassada à Direção Estadual do Partido no valor R$
19,47, que equivale a 0,5% do total de recursos arrecadados na campanha, diante do reduzido valor,
autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando apenas ressalva,
com determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 53, § 5º da
Res.-TSE 23.553/2017.
7. O pagamento de despesas em dinheiro, no valor de R$ 250,00, mediante a constituição de Fundo de
Caixa que extrapola o limite de 2%, diante do pequeno valor, autoriza a aplicação do princípio da
razoabilidade.
8. Aprovação com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017 e de recolhimento de sobra de recursos do FEFC ao
Tesouro Nacional, por meio de GRU, nos termos do art. 53, § 5º da Res.-TSE 23.553/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 04/02/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR

I - RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por VILMAR CONRADO DA
SILVA, filiado ao DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018
(id. 274900).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.688,55, sendo doações
financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$
2.000,00 e doação de valor estimável em dinheiro de R$ 1.688,55.
Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário.
Em parecer conclusivo (id. 5562116) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu que remanesceram as seguintes irregularidades:
Num. 6759466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192

i) existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som;
ii) foi identificada omissão relativa à despesa constante da prestação e contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais;
iii) identificou-se depósito em dinheiro na conta do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, o que contraria o art. 22, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017;
iv) há sobras financeiras de recursos do Fundo Especial no valor de R$ 19,47,
tendo sido apresentado comprovante de repasse à Direção Estadual quando o correto seria ao
Tesouro Nacional;
v) o candidato declarou a constituição de fundo de caixa no valor de R$ 250,00
mediante utilização de recursos do FEFC para adimplemento de despesas com combustíveis,
conforme documentos fiscais juntados, porém ultrapassou o limite constante do inciso I do art.
41 da Res.- TSE nº 23.553/2017.
Posto isso, com fundamento no art. 77, III, da Res.-TSE 23.553/2017, o órgão
técnico manifestou-se pela
das contas.
desaprovação
A Procuradoria Regional Eleitoral igualmente manifestou-se pela desaprovação
das contas apresentadas (id. 5932916).
Em síntese, é o relatório.

II - VOTO

II.i. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações ou cessões de veículos:
Consta no Parecer Conclusivo que foram realizadas despesas com combustíveis
no valor de R$ 250,00, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art. 63 da Res.-TSE 23.553/2017,
que possui a seguinte redação:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
Num. 6759466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192

sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
As despesas apontadas no parecer conclusivo são as seguintes:
O candidato foi intimado a se manifestar sobre o parecer conclusivo, porém
permaneceu inerte.
A despeito da inexistência de registro de locação ou cessão de veículos, consta
no processo de Registro de Candidatura (Rcand nº 0600820-87.2018.6.16.0000 id. 32476) do
prestador que ele é proprietário de um veículo, de tal sorte que é possível concluir que referido
automóvel foi utilizado para a realização da campanha eleitoral.
Note-se que, embora não declarado nas contas, o valor apurado pelo Setor
Técnico é compatível com o uso de um automóvel no contexto de aproximadamente 2 (dois)
meses de campanha eleitoral.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO

POSSIBILIDADE.
EXTRATOS
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
[...]
Utilização de veículo próprio do candidato para realização de sua
campanha é permitida desde que demonstrado que já integrava seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura nos termos do art. § 1º do art.27 da Resolução TSE nº
23.553/2017, o que torna regular a demonstração de gastos com
combustível.
[...]
Num. 6759466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192

(PC nº 0602456-88.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº 54715 de 10/06/2019, Rel.
Des. TITO CAMPOS DE PAULA, Data 18/06/2019)
Destaque-se, ainda que o art. 63, § 3º, III, da Res.-TSE 23.553/2017, dispensa de
comprovação na prestação de contas a cessão de automóvel de propriedade do candidato.
Nestas condições, afasta-se a irregularidade apontada, relativa a ausência de
registro de locação de veículo ou publicidade com carro de som, para o fim de ter como
justificado o gasto com combustíveis.

II.ii. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais
No caso em análise foi identificada omissão relativa à despesa constante da
prestação de contas em exame e aquela constante da base de dados da JUSTIÇA
, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
ELEITORAL
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I,
, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a
“g”
seguinte redação:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da
na fiscalização da campanha do
JUSTIÇA ELEITORAL
candidato.
Conforme ensina
, “
JOSÉ JAIRO GOMES
a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
Num. 6759466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192

princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
” (
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade
, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Direito Eleitoral
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias informou no relatório conclusivo que
constam despesas em nome do candidato perante o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
no montante de R$ 383,24 constante de nota fiscal eletrônica. Contudo, declarou gastos com a
empresa AYDEN Brasil Ltda. (Facebook) no valor de R$ 726,53. Essa divergência entre a nota
fiscal eletrônica e o valor declarado na prestação de contas foi apontada no relatório de
diligências de id. 3131566 do qual o prestador foi intimado para se manifestar, contudo
quedou-se inerte (id. 3262916).
Assim, diante da ausência de esclarecimento do prestador quanto ao histórico de
pagamentos e cobranças de anúncios do Facebook, remanesce uma diferença de R$ 343,29
entre o valor declarado na prestação de contas de R$ 726,53 e o valor da nota fiscal eletrônica
de R$ 383,24. Todavia, o valor omitido não se mostra relevante e, nos termos da jurisprudência
desta Corte, autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face do princípio da
razoabilidade.
Porém, tendo em vista se tratar de recurso público, o art. 82, § 1º da Res.-TSE nº
23.553/2017 preceitua que, verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado:
Art. 82, § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará
a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco)
dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em decisão recente, assim ementada:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – CANDIDATO – OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – CITAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA
NOS TERMOS DO ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 – CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS - ARTIGO 77, IV, “A” DA RESOLUÇÃO TSE
Num. 6759466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192

23.553 – RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO – UTILIZAÇÃO IRREGULAR –
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
[...]
A utilização irregular de recursos recebidos do Fundo Partidário impõe a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 82, §1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
[...]
(TRE- PR Prestação De Contas Nº 0603343-72.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO
N.º 54.761 de 04/07/2019 Relator Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO)
,
Nessa linha, na esteira do art. 82, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017, impõe-se a
devolução do valor R$ 343,29 ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado.

II.iii. Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta
da transferência eletrônica
O parecer conclusivo aponta que foi identificado depósito em dinheiro na conta
bancária do Fundo Especial de Financiamento de Campanha realizado de forma distinta da
opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º da Res.-TSE 23.553/2017, de seguinte teor:
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 17 da Res.-TSE
23.553/2017.
Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu em 2017 que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado. Confira-se:
6. Não há vedação legal à realização de doações por meio de depósitos
identificados em espécie ou cheque físico. Exigência de transferência eletrônica
entre as contas correntes do doador e do candidato para valores maiores que R$
1.064,10, instituída pelo § 1º do artigo 22 da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
se reputa inaplicável. Precedentes.
Num. 6759466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192

(RE nº 0602619-68.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54538, Rel. Jean Carlo Leeck,
Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)
No caso em exame, assim consta no item 7 do parecer conclusivo:
Foi recebido da Direção Estadual/Distrital - DC, CNPJ 06.312.588/0001-03, um
depósito em espécie, com valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo possível identificar
a origem pelo CNPJ constante do extrato da conta bancária.
Portanto, não se vislumbra irregularidade na arrecadação do valor via depósito
em espécie e não por transferência bancária, como determina o art. 22 da Res.-TSE
23.553/2017, pois a origem lícita do recurso restou comprovada, vez que foi identificado o
número do CNPJ da Direção Estadual/Distrital - DC, demonstrando que não se tratou de
recurso proveniente de fonte vedada.
Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem ser
aprovadas, neste ponto.

II.iv. Sobras financeiras de recursos do FEFC no valor de R$ 19,47
repassadas à Direção Estadual
Num. 6759466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apontou sobras financeiras de
recursos do Fundo Especial no valor de R$ 19,47, sem o devido recolhimento ao Tesouro
Nacional, tendo sido apresentado comprovante de repasse a Direção Estadual, em desacordo
com o previsto no art. 53, § 5º da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
Em que pese a irregularidade, o valor não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 19,47 equivale a 0,5% do total de R$ 3.688,55 de recursos gastos na
campanha eleitoral, o que autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa esteira, é o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do ponto
de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos percentuais - e
desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade em percentuais de até 5% em campanhas mais
expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro -, afigura-se viável a
aprovação das contas com ressalvas na espécie, em que se trata de valor
diminuto em termos absolutos e haja vista a ausência de má-fé ou dolo por parte
da candidata. [...]
(REspE nº 27409, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 10/11/2017)
Assim, tendo em vista que a irregularidade existente não comprometeu a
apreciação da prestação de contas, é suficiente a aposição de ressalvas devendo o candidato
realizar o recolhimento do valor de R$ 19,47 ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, nos
termos do supracitado art. 53, § 5º da Res.-TSE 23.553/2017.

III.v. Constituição de fundo de caixa em valor que supera o limite de 2%
previsto no art. 41 da Res.-TSE 23.553/2017
O candidato declarou a constituição de fundo de caixa totalizando o valor de R$
250,00, em desconformidade com o limite previsto nos arts. 41 e 42 da Res.-TSE 23.553/2017,
que estabelecem o seguinte:
Num. 6759466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192

Art. 41. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão
de débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.
Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Caixa.

Art. 42. Para efeito do disposto no art. 41, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 63
desta resolução.
Na espécie, o prestador de contas arrecadou recursos na ordem de R$ 3.688,55.
Desse valor, R$ 250,00 foram declarados a título de Fundo de Caixa, conforme se observa (id.
647116):
No caso, o candidato poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa no
valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que corresponderia a R$ 73,77. Todavia,
extrapolou o montante em R$ 176,23.
No particular, a extrapolação do limite de Fundo de Caixa em valor diminuto
conduz a uma mera ressalva na prestação de contas, em face da aplicação do princípio da
razoabilidade.
Num. 6759466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192

Nessa linha, a aprovação da contas com ressalvas é medida que se impõe, nos
termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, contrariamente ao parecer técnico e à manifestação do Ministério
Público Eleitoral, voto no sentido de
as contas relativas às eleições de
aprovar com ressalvas
2018 apresentadas por VILMAR CONRADO DA SILVA, determinando ao prestador que
, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da
recolha ao Tesouro Nacional as quantias de R$ 343,29
Res.-TSE nº 23.553/2017,
, nos termos do art. 53, § 5º da mesma Resolução,
e de R$ 19,47
mediante GRU.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603251-94.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: VILMAR CONRADO DA SILVA - Advogado
do(a) REQUERENTE: EDIANE CRISTINA CAVANHI BONI - PR067375.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 04.02.2020.

Num. 6759466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/02/2020 17:34:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020517340045700000006379192
Número do documento: 20020517340045700000006379192